Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Embora os fatos datem de 15-novembro-2023, o feito vem seguindo sua tramitação normal, e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima: 6-maio-2024, oportunidade em que a autoridade judiciária poderá, novamente, reavaliar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva doo paciente.
3. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, deferido as diligências requeridas pelas partes e já designou data para audiência, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato.
4. Ordem denegada.